Tribunal: TJMT
Processo: 0011389-47.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011389-47.2010.8.11.0002
RECORRENTE: EURIPEDES BARSANULFO INACIO DA SILVA
RECORRIDO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Euripedes Barsanulfo Inácio da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 59268454):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO OCORRIDA ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA NO MOMENTO EM QUE O ÔNIBUS FEZ CONVERSÃO À DIREITA PARA ENTRAR NA GARAGEM DA TRANSPORTADORA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O SINISTRO OCORREU PORQUE O MOTOCICLISTA TRAFEGAVA SOBRE A CALÇADA, TENTANDO FORÇAR ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA, E ACABOU COLIDINDO COM O ÔNIBUS QUANDO ESTE JÁ HAVIA INICIADO A ENTRADA NA GARAGEM DEVIDAMENTE SINALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/MOTOCICLISTA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA TRANSPORTADORA/RÉ PROVIDO – PREJUDICADOS OS RECURSOS DOS DEMAIS. 1. Deve ser julgado improcedente pedido indenizatório decorrente de danos sofridos em razão de acidente de trânsito se o conjunto probatório dos autos, formado por fotografias e depoimento de testemunhas oculares do sinistro, aponta no sentido de que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da parte autora, motociclista que trafegava sobre a calçada, tentando forçar ultrapassagem pela direita, e acabou colidindo com o ônibus quando este já havia iniciado sua entrada na garagem devidamente sinalizada.
(TJ-MT - AC: 00113894720108110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 9493687).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelações cíveis, interpostas por Euripedes Brasanulfo Inácio da Silva, União Transporte e Turismo Ltda e Nobre Seguradora do Brasil S.A, que deu provimento ao recurso da transportadora para reformar e sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como julgar prejudicados os demais recursos.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 371 do CPC e 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o aresto recorrido foi proferido com fundamento em premissa equivocada, pois quanto ao acidente em discussão, pois “(...) é fisicamente impossível que o recorrente estivesse trafegando sobre a calçada, uma vez que há uma edificação a poucos metros do local do abalroamento, impedindo totalmente que o recorrente utilizasse a calçada como rua (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 7o, 9o e 10 e 374, incisos II e III do CPC, porquanto “(...) o acórdão recorrido inovou nos autos ao afirmar que o recorrente transitava sobre a calçada, quando sequer a parte adversa teceu tal afirmativa (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 945 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o eg. Tribunal afirma que a maior culpa seria do recorrente, enquanto resta claro que a maior culpa seria do motorista do ônibus que convergiu a direita, após se deslocar totalmente para a esquerda, deixando passar um veículo e, reconhecidamente sem ver o recorrente, ingressou sobre a calçada. (...)”.
Recurso tempestivo (id 98606497).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 98636456).
Contrarrazões apresentadas (id 100998466 e id 102083456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de recurso especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 7o, 9o e 10 e 374, incisos II e III do CPC está amparada na assertiva de que “(...) o acórdão recorrido inovou nos autos ao afirmar que o recorrente transitava sobre a calçada, quando sequer a parte adversa teceu tal afirmativa (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 371 do CPC e 93, inciso IX da Constituição Federal está amparada na assertiva de que “(...) é fisicamente impossível que o recorrente estivesse trafegando sobre a calçada, uma vez que há uma edificação a poucos metros do local do abalroamento, impedindo totalmente que o recorrente utilizasse a calçada como rua (...)”.
Além disso, a parte recorrente suscitou a afronta ao artigo 945 do Código Civil, ao argumento de que não deu causa ao acidente em discussão, porquanto “(...) resta claro que a maior culpa seria do motorista do ônibus que convergiu a direita, após se deslocar totalmente para a esquerda, deixando passar um veículo e, reconhecidamente sem ver o recorrente, ingressou sobre a calçada. (...)”.
Quanto a esses pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Sobre o primeiro aspecto, é verdade que a distribuição da carga de culpa pela ocorrência de acidentes deve passar pelo juízo acerca da sua causa determinante. No caso, há duas condutas: a do motorista do ônibus, que aguardou um carro passar e, depois, fez conversão para entrar na garagem devidamente sinalizada, e a do autor, que trafegava pela direita, em cima da calçada, e que colidiu com o ônibus quando este já tinha iniciado a entrada e estava pelo menos dois metros adentro do caminho para o portão.
Qual das condutas é mais relevante para a consecução do infortúnio? A resposta parece eloquentemente óbvia, pois, se o autor não trafegasse pela calçada, na direita, cruzando o caminho para o já iniciado processo de entrada do ônibus na garagem, o sinistro definitivamente não ocorreria. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça